Tribunal: TJMT
Processo: 1012198-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012198-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (AGRAVANTE), JULIANO MURARO - CPF: 903.748.190-68 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CÉDULA INDUSTRIAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO – INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA – NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 919 do CPC os embargos à execução, de regra, não são dotados do efeito suspensivo. No caso dos autos, a ausência da garantia do juízo inviabiliza a pretendida concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, mormente se não verificada qualquer abusividade de cláusula contratual.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EQUILIBRIO – INDUSTRIA QUÍMICA EIRELLI e JULIANO MURARO,

contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que não atribuiu efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
no 1007215-09.2020.811.0040 opostos em face da
Execução de Título Extrajudicial
no 1004531-82.2018.8.11.0040

ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
por não vislumbrar presentes os requisitos exigidos no § 1o do artigo 919 do CPC/15.

Os agravantes alegam que opuseram embargos à execução com efeito suspensivo em face da execução de título extrajudicial movida pelo agravado.

Aduzem que requereram o efeito suspensivo dos embargos, já que a dívida executada possui garantia hipotecária, sendo valor superior à dívida, bem como os valores executados são onerosos e estão sendo cobrados indevidamente, pois parte da dívida já foi paga.

Asseveram que caso não suspenda a execução, os agravantes sofrerão grave prejuízo de difícil reparação, incorrendo na possibilidade de paralisação de suas atividades, já que a esta será imposto ônus maior que poderão arcar.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução e seja afastada a necessidade de caução, posto que a execução já foi paga parcialmente e está garantido com um bem superior à dívida.

Liminar indeferida, conforme ID no 95056452

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID no 96822508.

A contraminuta foi apresentada pelo banco/agravado no ID no 95918488, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que os agravantes
EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA e JULIANO MURARO
opuseram
Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo
no
1007215-09.2020.811.0

à Execução de Título Extrajudicial no 1004531-82.2018.8.11.0040 em face do exequente/agravado
BANCO DO BRASIL S/A
, sob o argumento de ter firmado com a instituição financeira Contrato de Cédula de Crédito Industrial emitida em 2014, no valor de R$ 281.710,44 (duzentos e oitenta e um mil setecentos e dez reais e quarenta e quatro centavos).

Aduziram que não foram constituídos em mora, razão pela qual a petição inicial é inepta, medida que não atende os ditames do art. 798 do CPC/15.

Discorrem sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Informaram que o exequente está cobrando o importe de R$ 359.059,34 (trezentos e cinquenta e nove mil cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), valor acima do pactuado e excessivo.

Ao final, requereu efeito suspensivo aos embargos para suspender a execução de título extrajudicial. No mérito, pugnou pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pelo reconhecimento do excesso de execução, da onerosidade excessiva, pela garantia imóvel em valor superior ao da execução e produção de provas.

A i. juíza
a quo
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande recebeu os embargos à execução, não atribuindo efeito suspensivo, conforme relato já exposto.

Contra a referida decisão os executados interpuseram o presente recurso.

Pois bem
.

É certo que no sistema anterior do Código de Processo Civil/73, a suspensão do curso do processo de execução era efeito inexorável do ajuizamento da ação de embargos do executado.

Ocorre que a partir da vigência da Lei no 11.382/2006, acrescentou-se ao CPC/73 o art. 739-A, de modo que os embargos à execução já não mais podiam ser recebidos no efeito suspensivo, pois mesmo na sua pendência, todos os atos processuais podem ser praticados no procedimento de execução.

Com o advento do Código de Processo Civil/15, foi mantida a redação do art. 739-A em seu art. 919, bem como parte de seus parágrafos.

De igual sorte, foi mantido pelo CPC/15, no seu art. 921, o disposto no art. 791 do CPC/73.

Sendo assim, a suspensão do curso do processo de execução em face da oposição dos embargos somente é possível em caráter de excepcionalidade, nos termos do § 1o do art. 919 do CPC/15: "
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
".

Oportuno colacionar os esclarecimentos de Humberto Theodoro Júnior, sobre a questão:

"
Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar s
eguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida;
os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente.
"

(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, páginas 194/195) (g.n.).

Como se nota, somente em caráter excepcional ao juiz é autorizado conferir efeito suspensivo aos embargos do executado e deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida.

É certo que a mera indicação de bem, por si só, não tem o condão de perfectibilizar a garantia do juízo, cuja formalização depende da lavratura do auto de penhora e avaliação, com a devida nomeação de fiel depositário.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. A mera indicação de um bem imóvel, por si só, não tem o condão de perfectibilizar a garantia do juízo. Esta somente se aperfeiçoa após a lavratura do auto de penhora e avaliação do bem, e nomeação do fiel depositário. Agravo de petição não conhecido."

(TRT-1, 10a Turma, RAC 01434000920055010046 - RJ, Relatora: Rosana Salim Villela Travesedo, j. em 25/03/2015, publicação em 24/04/2015).

No caso, não restam demonstrados os requisitos do § 1o do artigo 919 do CPC/15, pois além de os executados/agravantes não negarem a dívida e a assinatura da cédula de crédito industrial (ID no 14577243 – Execução de Título Extrajudicial no 1004531-82.2018.8.11.0040), não se verifica, por ora, a existência de cláusulas abusivas no contrato.

Ao fundamentar a decisão recorrida, a magistrada
a quo
assim decidiu:

“[...]

Na hipótese em tela, sustentam os embargantes a existência de garantia em valor superior ao da execução.

Pois bem. Em que pese os argumentos do embargante, não ficou demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, que se deve fazer presente cumulativamente,
mormente pelo fato de que a análise das supostas abusividades demanda ampla dilação probatória
.

[...] (ID no 58501305 – Embargos à Execução no 1007215-09.2020.8.11.0040)”. g.n.

Ademais, não é de se olvidar que no tocante à limitação da taxa de juros remuneratórios em Crédito Industrial, conquanto na regência da Lei no 4.595/64 não esteja os juros bancários limitados a 12% ao ano, as Cédulas de Crédito Rural, Comercial e Industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Decreto-Lei no 167/67, Lei no 6.840/80 e Decreto-Lei no 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura).

Nesse sentido:

“BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. À TAXA DE 1% AO ANO. 1. "As notas de crédito rural, comercial e industrial submetem-se a regramento próprio (Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Havendo omissão desse órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933"
(REsp 1.348.081/RS, 3a Turma, DJe de 21/06/2016). (AgInt no AREsp 843.702/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017
)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes do STJ:
REsp 1.659.813/RS; REsp 1.348.081/RS; REsp 1.134.857/PR; REsp 1.196.951/PI; etc.

In casu
, como os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em 6,48% ao ano, ou seja, muito inferiores à taxa de 12% ao ano, não há falar-se em abusividade.

Assim, considerando a orientação do STJ de que “
Após oscilações no entendimento, o STJ consolidou jurisprudência de que para atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve-se cumprir três requisitos: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)
’”
(STJ, EDcl no AREsp 173.841/PE)
, a princípio, não há relevância dos fundamentos do mérito dos embargos (
fumus boni iuris
), bem como o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
), diante da existência de dívida em importe considerável, a qual deverá ser adimplida.

Ademais, esta C. Câmara já se manifestou que o “
fato de estar o crédito assegurado contratualmente por garantia hipotecária não torna desnecessário o depósito dos valores incontroversos, tampouco a demonstração de que os argumentos de defesa estão fundados em aparência do bom direito
”. Confira-se o julgado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DEFENSIVOS AMPARADOS EM TESE CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO GENÉRICA – APARÊNCIA DO BOM DIREITO NÃO DEMONSTRADA - EXISTÊNCIA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO DISPENSA O DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA, OU A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - PRECEDENTES DO STJ – ART. 557, §1o, DO CPC/73 – RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.

‘Após oscilações no entendimento, o STJ consolidou jurisprudência de que para atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve-se cumprir três requisitos: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) (EDcl no AREsp 173.841/PE).

‘Em homenagem aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, exige-se que o executado demonstre efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio e comprove que seu direito é bom.’ (STJ –AgRg no REsp 1030569/RS) ́
.

Diante do flagrante confronto da decisão agravada com o entendimento jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual fato de estar o crédito assegurado contratualmente por garantia hipotecária não torna desnecessário o depósito dos valores incontroversos, tampouco a demonstração de que os argumentos de defesa estão fundados em aparência do bom direito e em tese consolidada pelos tribunais superiores, imperioso provimento monocrático do recurso, a fim de revogar a decisão agravada no ponto que que atribuiu efeito suspensivo aos embargos do devedor.
-
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, RAI no 33357/2016, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 1o/08/2016) (g.n.).

Ainda, “
Sob esse enfoque, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor deixou de ser decorrência automática de seu simples ajuizamento.
Em homenagem aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, exige-se que o executado demonstre efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio e comprove que seu direito é bom
.
”
(STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1030569/RS, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 03/12/2009, DJe 23/04/2010) (g.n.).

In casu
, não se revela razoável e muito menos admissível que aquele que se beneficiou do crédito não pague por ele e se beneficie com a suspensão da exigibilidade do crédito, somente com argumentos sem sustentação em tese consolidada pelos tribunais superiores.

Logo, não se encontram presentes todas as condições legais ínsitas para a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, diante da ausência da verossimilhança das alegações.

Por derradeiro, segundo os precedentes das cortes superiores, o simples fato de o débito exequendo estar resguardado por garantia hipotecária não constitui razão bastante para emprestar efeito suspensivo aos embargos à execução. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO HABITACIONAL. SFH. INSCRIÇÃO DO NOME DOS MUTUÁRIOS EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS, NOTADAMENTE O DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS OU A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. [...] 3. ‘O fato de estar o crédito assegurado contratualmente por garantia hipotecária não torna desnecessário o depósito dos valores incontroversos ou a prestação de caução idônea’ (AgRg no Ag 698.216/RS, 4a Turma, Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 04.06.2007). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – 4a T. – EDcl no REsp 705.848/SP – Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS– j. em 23/09/2008, DJe 06/10/2008) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO PARCIALMENTE FAVORÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOTECA CONTRATUAL AUSÊNCIA DE DEPÓSITO OU DE CAUÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Sentença parcialmente procedente não supre o requisito de aparência do bom direito segundo a jurisprudência consolidada do STJ ou do STF. 2. O fato de estar o crédito assegurado contratualmente por garantia hipotecária não torna desnecessário o depósito dos valores incontroversos ou a prestação de caução idônea. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido
.”
(STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 698216/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j. em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 358).

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. REQUISITOS. 1. O julgado recorrido deferiu a tutela antecipada para afastar a inscrição, entendendo bastante, tão-somente, a ocorrência do ajuizamento da ação revisional. O especial foi provido e afastado o fundamento do acórdão, mediante a aplicação da jurisprudência da Corte, que exige a presença dos três requisitos, ajuizamento da ação, demonstração da aparência do bom direito e depósito ou caução da parte incontroversa. A simples existência de hipoteca não afasta a exigência do depósito ou caução no tocante à parte incontroversa, tendo em vista que a inscrição decorre da inadimplência correspondente às parcelas em atraso, mesmo entendimento aplicável às demais garantias como alienação fiduciária. 2. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 652638/RS, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 10/08/2006, DJ 30/10/2006, p. 295).

Por conseguinte, não se deve olvidar que, se uma execução pode causar danos ao devedor, nenhuma execução poderia prosseguir, o que não condiz com a sistemática vigente de efetividade do direito do credor.

A propósito, Luiz Guilherme Marinoni, ao comentar o requisito do perigo de dano apto à suspensão da execução, preleciona:

“
Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.
”

(
in
“Curso de Direito Processual Civil”, Volume 3, Execução, São Paulo: RT, 2007, pág. 450).

Assim, ausentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução, a teor do que dispõe o artigo 919, §1o, do CPC/15, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido neste particular.

Sobre o tema, oportuno os seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo.

2. No caso dos autos, a Corte a quo entendeu que ‘apesar de sustentar a presença de todos os requisitos mencionados, não vislumbro no feito o perigo de dano apontado, que deve ser claro, manifesto e evidente para a concessão do efeito pretendido’ (fl. 411, e-STJ).

3. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese da recorrente de que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução estariam preenchidos nos autos, exige reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.
”
(STJ, 2a TURMA, REsp no 1731508/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 17/04/2018, DJe 24/05/2018).

Outrossim, vale ressaltar que ainda que se tenha por existentes os alegados danos, em sendo acolhidos os pedidos deduzidos nos embargos à execução, advindo prejuízos à parte executada, caberá ao credor ressarci-lo, em conformidade com o artigo 776 do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021